Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714014-89.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. R. M. C., P. M. C., B. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: KELVIN GONCALVES COLEN APELADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse dos menores M.R.M.C., P.M.C. e B.M.C., encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 17:13:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador